Tribunal: TJDFT
Processo: 0742290-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742290-85.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA DE ALMEIDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Cristina de Almeida contra a decisão (id 111397326 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, em ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravante contra BRB – Banco de Brasília S.A. (feito n. 0707223-23.2021.8.07.0012), determinou a suspensão do processo até o julgamento do Recurso Especial repetitivo de Tema 1.085. A agravante afirma que ajuizou ação visando a limitação dos seus empréstimos em trinta por cento (30%) da sua remuneração. Diz que os descontos praticados pelo agravado consomem quase a totalidade de sua remuneração. Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os descontos de mútuos em conta corrente devem ser limitados a trinta por cento (30%) dos rendimentos do correntista, aplicando-se, por analogia, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinado ao agravado que se abstenha de efetuar descontos superiores a trinta por cento (30%) dos rendimentos da agravante e a restituição do montante que ultrapassar tal patamar, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento. No mérito, pede a confirmação da liminar. Ausente preparo, pois a agravante é beneficia da gratuidade de justiça (id 111397326 dos autos de origem). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Nos autos de origem, Ana Cristina de Almeida ajuizou ação de obrigação de fazer contra BRB – Banco de Brasília S.A. Afirmou possuir vários empréstimos junto ao réu e requereu a antecipação dos efeitos da tutela para que fosse determinado ao réu que se abstivesse de efetuar descontos superiores a trinta por cento (30%) de sua remuneração. O Juízo de Primeiro Grau determinou a suspensão do processo até o julgamento do Recurso Especial repetitivo de Tema 1.085. A decisão não merece reparos. O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1.863.973 e 1.101.723 a julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), para a formação de precedente vinculante a respeito da seguinte questão: Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário. O Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional. O art. 314 do Código de Processo Civil permite que, durante a suspensão do processo, sejam realizados atos urgentes, para evitar dano irreparável.[1] No caso dos autos, entretanto, deve-se ressaltar que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao determinar o cancelamento da Súmula n. 603,[2] fixou que: É lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista, posteriormente, tenha revogado a ordem. (REsp 1555722/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 25/09/2018) A afetação da questão à sistemática dos recursos repetitivos não se deu com o objetivo de dirimir divergência interna do próprio Superior Tribunal de Justiça, mas, sim, para dotar o precedente acima de efeito vinculante. Confira-se trecho do voto condutor do acórdão de afetação: A esse propósito, não se pode deixar de reconhecer, inclusive, que a própria oscilação da jurisprudência do STJ em momento anterior ao julgado da Segunda Seção, indicado no início da presente proposição, ainda é refletida em julgamentos proferidos pelas instâncias ordinárias, os quais acabam por se distanciar do atual e pacífico posicionamento desta Corte de Justiça, o que corrobora pela conveniência, e mesmo pela necessidade, de se proceder à afetação da questão, a fim de se fixar uma tese jurídica com força vinculativa, sob o signo da isonomia e da segurança jurídica. O acórdão que decidiu pela afetação da questão é claro em firmar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da licitude desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, não se aplicando a limitação contida na Lei n. 10.820/2003. Constata-se não estarem presentes os requisitos necessários para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, mormente o fumus boni iuris. Ausente a probabilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição. [2] É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual.